Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712248-50.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CONCEICAO SANTOS, DINORA PEREIRA DOS ANJOS APELADO: JOSE TUPINAMBA PEIXOTO SOUSA, ELIETE COLUCCI SOUSA DESPACHO A advogada dos apelantes protocolou petição, ID 32090530, renunciando ao mandato. Comprovou a notificação extrajudicial da respectiva renúncia aos apelantes conforme ID 32090531. Por essa razão, promova a Secretaria da Turma o descadastramento da advogada no PJe. Além disso, proceda à intimação pessoal dos apelantes para, no prazo de 10 dias, promover a regularização processual. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se a 4a Sessão Ordinária Virtual, na qual encontra-se pautado este processo. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 às 11:35:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora